Tribunal: TJMT
Processo: 1013214-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013214-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA - CPF: 020.588.131-97 (EMBARGANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IRON CAPITAL - MEUCASHCARD - CNPJ: 34.508.357/0001-05 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1013214-24.2024.8.11.0000

E
MBARGANTE:

BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA

EMBARGADO
S
:

BANCO DO BRASIL SA
,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IRON CAPITAL -

MEUCASHCARD
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BEYBIANE DOS SANTOS SARAIVA
opõe

recurso de embargos de declaração (ID
236378153
)
ob
jetivando sanar suposta omissão
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº
234956683
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante

que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que
indeferiu a concessão da tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras limitem os descontos oriundos dos empréstimos contratados para, no máximo, 30% do rendimento líquido da autora; seja suspensa a exigibilidade dos demais valores devidos até a audiência de conciliação; bem como determinar eu os requeridos se abstenham de incluir o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta que preenche os requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que
descontos

r
elativos
aos empréstimos consignados e empréstimos

pessoais na conta perfazem um decréscimo de R$ 3.644,44 (três mil seiscentos e quarenta

e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
valor esse que corresponde a mais de 80%
da renda líquida da embargante.

No mais, alega que houve omissão quanto à abusividade da comissão de permanência e
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta da embargada
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
pelo desprovimento
(ID
238186676
)
.

Sem contraminuta pelos demais embargados.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”
(
g.n
.)
.

Assim, ausentes qua
isquer
das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega
que
preenche os requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que
descontos

r
elativos
aos empréstimos consignados e empréstimos

pessoais na conta perfazem um decréscimo de R$ 3.644,44 (três mil seiscentos e quarenta

e quatro reais e quarenta e quatro centavos), valor esse que corresponde a mais de 80%
da renda líquida da embargante. E ainda, que houve omissão quanto à abusividade da comissão de permanência.

Portanto, fica evidente que pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.

Ademais, a suposta abusividade da comissão de permanência sequer foi objeto do agravo de instrumento.

Destarte,
se
a parte embargante
não concorda com tal entendimento,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas
.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a
s manifestações
pleiteada
s
já se encontra
m
no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024